Tribunal: TJDFT
Processo: 0744939-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0744939-57.2020.8.07.0000 AUTOR: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME REU: ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP DESPACHO Recebo do pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor relativo aos honorários de sucumbência fixados no acórdão (id. 26693287). Intime-se a ré para pagar o débito, no prazo de 15 dias. Não efetuado o pagamento no prazo legal, o débito será acrescido de multa e de honorários advocatícios, ambos no percentual de 10%, art. 523, caput, e §1o, do CPC. Brasília - DF, 25 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora